Tribunal: TCU
Processo: 022.215/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 733188/2010, Siafi/Siconv 733188 (no da TCE no sistema: 1095/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2623/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Guilherme Hamu Antunes (na condição de gestor dos recursos) e de Plural Brasil (na condição de convenente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente àquela entidade por meio do Convênio 733188/2010 (peça 9), o qual teve por objeto a realização do "evento Circuito Paulista de MotoCross"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 27/5/2015 (emissão do Parecer Técnico de Avaliação do Cumprimento do Objeto 11/2015, que tratou da análise da prestação de contas final sob os aspectos da execução física e o alcance dos objetivos firmados no Convênio, peça 24) e 27/7/2021 (emissão da Nota Técnica 169/2021/SE/SEGFT/DTEDS/ CGPCE, que tratou da análise financeira referente à prestação de contas do Convênio, peça 26); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 69-71) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 72), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 022.215/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Guilherme Hamu Antunes (XXX.027.381-XX); Plural Brasil (07.543.269/0001-63). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.